Tribunal: STF
Processo: AP 1140
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu, TELMO ROBERTO ESMALLA, requereu (eDoc. 82):  



    […] seja oficiado a Policia Civil e o IML para que junte aos autos da presente ação penal, o exame de corpo de delito do Acusado realizado na data da sua prisão em 08/01/2023, bem como todas as fotografias do presente laudo, ainda, as imagens e vídeos do interior dos prédios públicos (STF, PALACIO DO PLANALTO E CONGRESSO NACIONAL de 08/01/2023) e o relatório da Policia Federal do conteúdo relativos aos dados extraídos de seu aparelho de celular.  



    É o breve relatório. DECIDO.  



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Em que pese o pedido para que sejam oficiados a Polícia Civil e o IML para envio a esta CORTE do exame de corpo de delito do réu não guardar pertinência com a análise do mérito da presente ação penal, DEFIRO o pedido formulado, para que referido documento conste nos autos.



    Por sua vez, todas as imagens dos prédios públicos invadidos disponíveis estão juntadas aos autos.



    Quanto aos dados extraídos de seu aparelho celular, estes foram disponibilizados no ofício e certidão de eDocs. 96 e 97.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de diligências formulado pela defesa, e determino:  



    OFICIE-SE à Polícia Civil do Distrito Federal, para que encaminhe aos autos o exame de corpo de delito de TELMO ROBERTO ESMALA (CPF nº 019.067.009-66), no prazo de 5 (cinco) dias.  



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, uma vez juntado aos autos o laudo acima determinado, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, ocasião em que deverão se manifestar sobre o Laudo de extração dos dados do aparelho celular e respectivo conteúdo (eDocs. 96 e 97).  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.  



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente